Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE VIRGILIO DIAS - CPF: 974.011.887-91 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado:

1011739-17.2018.8.11.0041

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Recorrido(s):

ALEXANDRE VIRGILIO DIAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. DETERMINAÇÃO NOVA REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

2.
A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

3.
Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021.

4.
Considerando que a atualização dos cálculos do crédito exequendo deverá obedecer aos consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic (que já incluí juros e correção monetária), necessário o retorno dos autos para que seja encaminhado novamente à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas promovida por ALEXANDRE VIRGILIO DIAS em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABA.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (
ID 40473498
), nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários 4012160 e 4025818 e CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de
8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) a parte reclamante
, no período de 01/06/2009 a 01/04/2016, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; respeitando o teto dos Juizados Especiais;e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.”

Contra a referida sentença foi interposto recurso inominado pelo
reclamante
, o qual foi provido por esta augusta Turma Recursal (
ID 79434458
),
in verbis
:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto por ALEXANDRE VIRGILIO DIAS, ante a sua tempestividade, e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de férias e o 1/3 constitucional dos períodos integrais e proporcionais que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida no período compreendido entre 05/2013 a 01/04/2016, nos contratos firmados entre as partes, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 810 do STJ).
”

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram rejeitados os embargos a execução opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que interpôs recurso inominado, o qual foi provido por esta augusta Turma Recursal (
ID 125839655
),
ad litteram
:

“
Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que homologou o cálculo apresentado pela parte Exequente, e, por consequência, determino a remessa do feito à contadoria judicial para que realize a liquidação dos valores executados
.”

Com o retorno dos autos ao primeiro grau, estes foram encaminhados a contadoria judicial, que elaborou os cálculos constantes no ID 165418776, os quais foram homologados por ocasião da sentença proferida no Id. 165418782.

Contra a referida sentença o MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs o presente recurso inominado, alegando em síntese que
o cálculo elaborado pela contadoria judicial não obedeceu aos parâmetros legais
, porquanto
a taxa SELIC foi aplicada indistintamente a partir de 01/03/2015
, motivo pelo qual, requer a “
reforma da douta sentença, determinando seja os autos remetidos à Contadoria do Juízo, a fim de confeccionar novos cálculos, levando-se em consideração as divergências levantadas pela Cantoria do ente público, evitando-se assim, prejuízos ao ente público, e o enriquecimento sem causa do autor
”.

De fato, o cálculo elaborado pelo contador judicial não obedeceu aos consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic (que já incluí juros e correção monetária), aplicando a Selic desde 01/03/2015:

FGTS 8 % JUL 2009

30/07/2009

[ TR (Bacen) ]

R$ 74,40 x 1,001248207

R$ 74,49

01/12/2009

[ IPCA-E (IBGE) ]

R$ 74,49 x 1,378878637

R$ 102,72

01/03/2015

[ Selic (cálculo simples) ]

R$ 102,72 x 64,3400%

R$ 168,80

Juros moratórios [
; de 24/10/2019 a 08/12/2021: utilizando Poupança não o capitalizada
] = 5,92850%

R$ 10,01

Subtotal

R$ 178,81

FGTS 8 % AGO 2009

30/08/2009

[ TR (Bacen) ]

R$ 40,72 x 1,000196999

R$ 40,73

01/12/2009

[ IPCA-E (IBGE) ]

R$ 40,73 x 1,378878637

R$ 56,16

01/03/2015

[ Selic (cálculo simples) ]

R$ 56,16 x 64,3400%

R$ 92,29

Juros moratórios [
; de 24/10/2019 a 08/12/2021: utilizando Poupança não o capitalizada
] = 5,92850%

R$ 5,47

Subtotal

R$ 97,76

FGTS 8 % SET 2009

30/09/2009

[ TR (Bacen) ]

R$ 40,72 x 1,000000000

R$ 40,72

01/12/2009

[ IPCA-E (IBGE) ]

R$ 40,72 x 1,378878637

R$ 56,15

01/03/2015

[ Selic (cálculo simples) ]

R$ 56,15 x 64,3400%

R$ 92,27

Juros moratórios [
; de 24/10/2019 a 08/12/2021: utilizando Poupança não o capitalizada
] = 5,92850%

R$ 5,47

Subtotal

R$ 97,74

FGTS 8 % OUT 2009

30/10/2009

[ TR (Bacen) ]

R$ 40,72 x 1,000000000

R$ 40,72

01/12/2009

[ IPCA-E (IBGE) ]

R$ 40,72 x 1,378878637

R$ 56,15

01/03/2015

[ Selic (cálculo simples) ]

R$ 56,15 x 64,3400%

R$ 92,27

Juros moratórios [
; de 24/10/2019 a 08/12/2021: utilizando Poupança não o capitalizada
] = 5,92850%

R$ 5,47

Subtotal

R$ 97,74

FGTS 8 % NOV 2009

30/11/2009

[ TR (Bacen) ]

R$ 40,72 x 1,000000000

R$ 40,72

01/12/2009

[ IPCA-E (IBGE) ]

R$ 40,72 x 1,378878637

R$ 56,15

01/03/2015

[ Selic (cálculo simples) ]

R$ 56,15 x 64,3400%

R$ 92,27

Juros moratórios [
; de 24/10/2019 a 08/12/2021: utilizando Poupança não o capitalizada
] = 5,92850%

R$ 5,47

Subtotal

R$ 97,74

FGTS 8 % DEZ 2009

30/12/2009

[ IPCA-E (IBGE) ]

R$ 64,48 x 1,378878637

R$ 88,91

01/03/2015

[ Selic (cálculo simples) ]

R$ 88,91 x 64,3400%

R$ 146,11

Juros moratórios [
; de 24/10/2019 a 08/12/2021: utilizando Poupança não o capitalizada
] = 5,92850%

R$ 8,66

Subtotal

R$ 154,78

Continua...

Desse modo, considerando que a atualização dos cálculos do crédito exequendo deverá obedecer aos consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic (que já incluí juros e correção monetária), necessário o retorno dos autos para que seja encaminhado novamente à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório.

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que homologou o cálculo apresentado pela contadoria, bem como determino o retorno dos autos para que estes sejam encaminhados novamente à contadoria judicial para que se realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no título executivo e aos parâmetros delineados no presente acórdão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023